Tribunal: TJES
Processo: 0016631-12.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016631-12.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e outros (2)
APELADO: RODRIGO SILVA COELHO
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelações cíveis interpostas por
REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A
(ID nº

3419811, p. 259-311 do arquivo digital - parte II)

e
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
(ID nº

3419811, p. 17-73 do arquivo digital - parte III)
,
com vistas ao reexame da r. sentença (ID nº 3419811, p. 229-249 do arquivo digital - parte II) que, em sede de “Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Crédito e Indenização por danos morais”, reconheceu a ilegitimidade passiva de GRAN VIVER URBANISMO S/A e julgou parcialmente procedente a pretensão autoral nos seguintes termos:

2. EM RELAÇÃO ÀS REQUERIDAS CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A.

Ante o exposto, ACOLHO, EM PARTE, OS PEDIDOS INICIAIS, e via de consequência:

2.1. DECLARO A RESOLUÇÃO DO CONTRATO firmado entre as partes por culpa exclusiva das requeridas CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A, a partir da citação da requerida (23/10/2019 – fl. 126) referente a aquisição do lote no terreno nº 08, Qd. 18, localizado em Cidade Verde, Serra – ES;

2.2. CONDENO a requerida CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A a restituírem em dobro o requerente RODRIGO SILVA COELHO a quantia de R$ 9.250,00 (nove mil, duzentos e cinquenta reais), nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, com aplicação de juros e correção monetária desde a data do pagamento;

2.3. CONDENO a requerida CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A a restituírem de forma simples o requerente RODRIGO SILVA COELHO a quantia de R$ 18.928,14 – dezoito mil, novecentos e vinte e nove reais e quatorze centavos, com aplicação de juros e correção monetária desde a data do pagamento;

2.4. REJEITO o pedido de indenização por danos morais, conforme acima exposto.

3. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, INC. I, DO CPC.

4. Considerando a sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), CONDENO as partes proporcionalmente ao pagamento das custas e despesas processuais, devendo o requerente proceder ao pagamento de 1/3 (um terço) e as requeridas CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A 2/3 (dois terços), bem como ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, sendo devido ao patrono dos requerentes 2/3 (dois terços), e ao patrono das requeridas 1/3 (um terço) – devendo o valor ser dividido em partes iguais entre os patronos das requeridas, atendendo ao disposto no § 2º, do art. 85, do CPC, considerando o grau adequado de zelo dos profissionais envolvidos, o lugar de prestação do serviço, realizado na grande Vitória, o valor da causa e o criterioso e zeloso trabalho praticado nos autos por todos os profissionais. No entanto, SUSPENDO o pagamento dessas despesas pelo requerente, pois encontra-se amparado pela Gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98, § 3º do CPC – fls. 120-122.

5. Em relação a requerida GRAN VIVER URBANISMO S/A, CONDENO o Requerente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), atendendo ao disposto no §§ 2ºe 8º, do art. 85, do CPC, considerando o grau adequado de zelo dos profissionais envolvidos, o lugar de prestação do serviço, realizado na grande Vitória, o valor da causa e o criterioso e zeloso trabalho praticado nos autos por todos os profissionais. No entanto, SUSPENDO o pagamento dessas despesas pelo requerente, pois encontra-se amparado pela Gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98, § 3º do CPC – fls. 120-122.

Em suas razões recursais,
REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A
pretende afastar a condenação imposta no
decisum,
aduzindo que:
(i)
o litígio versa tão somente entre o autor e o empreendimento CIDADE VERDE SERRA;
(ii)
apenas é endossatária/cessionária, de boa-fé, de alguns títulos que adquiriu da cedente (CIDADE VERDE);
(iii)
“Sua relação com o Apelado é puramente cambiária e se esgota com o pagamento das parcelas que comprou e se o contrato é rescindido por vontade do Apelado e esse tem direito à devolução e valores, apenas a cedente CIDADE VERDE pode responder por isso”;
(iv)
é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor em relação à Apelante, uma vez que não participou da cadeia de consumo;
(v)

“a cessão de créditos não altera ou finaliza a relação contratual entre o cedente (Ré CIDADE VERDE) e sacado (Apelado), tão somente há alteração da figura do credor”.
(vi)
Alternativamente, sustenta que eventual condenação em face da Apelante deve se restringir apenas aos valores pagos pelo Apelado à REDFACTOR (R$ 2.796,13) e não em relação aos valores pagos pelo Apelado a Ré CIDADE VERDE SERRA.

Por sua vez,
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
alega que:
(i)
o código de defesa do consumidor é inaplicável, ante a existência de contrato de financiamento;
(ii)
sofreu os efeitos do longo e intenso período chuvoso, que impactou sobremaneira a execução das obras, tendo em vista as fortes chuvas que atingiram o município nos anos de 2017 e 2018;
(iii)
o contrato firmado pelas partes previu expressamente que o prazo previsto para conclusão das obras ficaria suspenso em caso de “chuvas prolongadas, terremotos, tufões, furacões, inundações e outros distúrbios naturais”, não podendo ser imputada culpa à empreendedora;
(iv)
não há que se falar em repetição em dobro, uma vez que não ocorreu cobrança indevida;
(v)
os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado.

Contrarrazões apresentadas por
RODRIGO SILVA COELHO
(ID nº 3419811, p. 83 do arquivo digital - parte III).

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de apelação cíveis interpostas por
REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A
(ID nº

3419811, p. 259-311 do arquivo digital - parte II)

e
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
(ID nº

3419811, p. 17-73 do arquivo digital - parte III)
,
com vistas ao reexame da r. sentença (ID nº 3419811, p. 229-249 do arquivo digital - parte II) que, em sede de “Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Crédito e Indenização por danos morais”, reconheceu a ilegitimidade passiva de GRAN VIVER URBANISMO S/A e julgou parcialmente procedente.

In casu,
trata-se de ação de rescisão contratual ajuizada por
RODRIGO SILVA COELHO
em face de
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, GRAN VIVER URBANISMO S/A
e
REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A.

Na exordial, narra o autor que em 04/03/2017 celebrou contrato de compra e venda para aquisição do Lote n. 08, Qd. 18, com área de 299m2, matrícula n.43604, Livro n. 002, Cartório de Registro Geral de imóveis do 1º Ofício da 1ª Zona de Serra, pelo valor de R$ 113.050,00 (cento e treze mil e cinquenta reais).

De acordo com os termos da avença, o lote deveria ser entregue em maio de 2018, com infraestrutura completa, ou seja, rede de esgoto, drenagem pluvial, área verde preservada, rede de água, rede de energia e ruas pavimentadas com acesso a BR 101, havendo a possibilidade de prorrogação da entrega em 180 (cento e oitenta) dias.

No entanto, ao passar pelo local após 25 (vinte e cinco) meses efetuando o pagamento das prestações, a apelante constatou que não havia qualquer movimentação na empresa para iniciar os trabalhos.

Aduz que chegou a entrar em contato com a construtora para saber o que poderia estar ocorrendo, mas não teria obtido qualquer resposta.

Para melhor elucidação da questão, transcrevo, abaixo, o dispositivo do édito sentencial vergastado:

“1. EM RELAÇÃO À REQUERIDA GRAN VIVER URBANISMO S/A.

Ante ao exposto,
RECONHEÇO
a ilegitimidade passiva da requerida GRAN VIVER URBANISMO S/A, e via de consequência JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485. inc. VI do CPC.

2. EM RELAÇÃO ÀS REQUERIDAS CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A.

Ante o exposto, ACOLHO, EM PARTE, OS PEDIDOS INICIAIS, e via de consequência:

2.1. DECLARO A RESOLUÇÃO DO CONTRATO firmado entre as partes por culpa exclusiva das requeridas CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A, a partir da citação da requerida (23/10/2019 – fl. 126) referente a aquisição do lote no terreno nº 08, Qd. 18, localizado em Cidade Verde, Serra – ES;

2.2. CONDENO a requerida CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A a restituírem em dobro o requerente RODRIGO SILVA COELHO a quantia de R$ 9.250,00 (nove mil, duzentos e cinquenta reais), nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, com aplicação de juros e correção monetária desde a data do pagamento;

2.3. CONDENO a requerida CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A a restituírem de forma simples o requerente RODRIGO SILVA COELHO a quantia de R$ 18.928,14 – dezoito mil, novecentos e vinte e nove reais e quatorze centavos, com aplicação de juros e correção monetária desde a data do pagamento;

2.4. REJEITO o pedido de indenização por danos morais, conforme acima exposto.

3. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, INC. I, DO CPC.

4. Considerando a sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), CONDENO as partes proporcionalmente ao pagamento das custas e despesas processuais, devendo o requerente proceder ao pagamento de 1/3 (um terço) e as requeridas CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A 2/3 (dois terços), bem como ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, sendo devido ao patrono dos requerentes 2/3 (dois terços), e ao patrono das requeridas 1/3 (um terço) – devendo o valor ser dividido em partes iguais entre os patronos das requeridas, atendendo ao disposto no § 2º, do art. 85, do CPC, considerando o grau adequado de zelo dos profissionais envolvidos, o lugar de prestação do serviço, realizado na grande Vitória, o valor da causa e o criterioso e zeloso trabalho praticado nos autos por todos os profissionais. No entanto, SUSPENDO o pagamento dessas despesas pelo requerente, pois encontra-se amparado pela Gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98, § 3º do CPC – fls. 120-122.

5. Em relação a requerida GRAN VIVER URBANISMO S/A, CONDENO o Requerente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), atendendo ao disposto no §§ 2ºe 8º, do art. 85, do CPC, considerando o grau adequado de zelo dos profissionais envolvidos, o lugar de prestação do serviço, realizado na grande Vitória, o valor da causa e o criterioso e zeloso trabalho praticado nos autos por todos os profissionais. No entanto, SUSPENDO o pagamento dessas despesas pelo requerente, pois encontra-se amparado pela Gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98, § 3º do CPC – fls. 120-122”

Irresignados, buscam os demandados a reforma do
decisum.

Em suas razões recursais,
REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A
pretende afastar a condenação imposta no
decisum,
aduzindo que:
(i)
o litígio versa tão somente entre o autor e o empreendimento CIDADE VERDE SERRA;
(ii)
apenas é endossatária/cessionária, de boa-fé, de alguns títulos que adquiriu da cedente (CIDADE VERDE);
(iii)
“Sua relação com o Apelado é puramente cambiária e se esgota com o pagamento das parcelas que comprou e se o contrato é rescindido por vontade do Apelado e esse tem direito à devolução e valores, apenas a cedente CIDADE VERDE pode responder por isso”;
(iv)
é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor em relação à Apelante, uma vez que não participou da cadeia de consumo;
(v)

“a cessão de créditos não altera ou finaliza a relação contratual entre o cedente (Ré CIDADE VERDE) e sacado (Apelado), tão somente há alteração da figura do credor”.
(vi)
Alternativamente, sustenta que eventual condenação em face da Apelante deve se restringir apenas aos valores pagos pelo Apelado à REDFACTOR (R$ 2.796,13) e não em relação aos valores pagos pelo Apelado a Ré CIDADE VERDE SERRA.

Por sua vez,
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
alega que:
(i)
o código de defesa do consumidor é inaplicável, ante a existência de contrato de financiamento;
(ii)
sofreu os efeitos do longo e intenso período chuvoso, que impactou sobremaneira a execução das obras, tendo em vista as fortes chuvas que atingiram o município nos anos de 2017 e 2018;
(iii)
o contrato firmado pelas partes previu expressamente que o prazo previsto para conclusão das obras ficaria suspenso em caso de “chuvas prolongadas, terremotos, tufões, furacões, inundações e outros distúrbios naturais”, não podendo ser imputada culpa à empreendedora;
(iv)
não há que se falar em repetição em dobro, uma vez que não ocorreu cobrança indevida;
(v)
os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado.

Contrarrazões apresentadas por
RODRIGO SILVA COELHO
(ID nº 3419811, p. 83 do arquivo digital - parte III).

Pois bem.
Diante de todos os fundamentos veiculados, e de todas as particularidades vislumbradas, entendo que a pretensão recursal merece prosperar em parte
, pelas circunstâncias a seguir aduzidas.

1) DO APELO DE REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A

Em apelação, assevera a requerida
REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A
, basicamente, que não pode ser responsabilizada por não ter qualquer participação no contrato celebrado com o requerente e, ainda, ausência de culpa no término da relação contratual. Diante disso, suscitou a sua ilegitimidade passiva
ad causam.

De proêmio, cabe consignar a aplicabilidade do diploma consumerista ao caso concreto, haja vista que, de um lado, figura fornecedor de produto (imóvel) e, do outro, o destinatário final do produto ou serviço (consumidor).

Via de regra, o cessionário ou agente financiador não tem participação na construção da obra, limitando-se sua responsabilidade às questões financeiras relativas ao contrato tabulado com a construtora, o que afasta a responsabilidade solidária da financeira com relação a questões entre construtora e adquirentes, ou por defeitos ou vícios nas obras, pois, nos termos do art. 265 do CC, a solidariedade só resulta da lei ou da vontade das partes.

No momento em que foi celebrado o contrato de cessão, a cessionária adquiriu apenas os créditos imobiliários, não tendo assumido a posição contratual da cedente nos contratos de compra e venda, remanescendo a responsabilidade desta perante os adquirentes.

De fato, a cessão de crédito não se confunde com a cessão de posição contratual. Enquanto por meio desta o cedente cede ao cessionário todos os seus direitos e obrigações oriundos de determinado contrato, por meio daquela somente os créditos são repassados ao cessionário, permanecendo o cedente responsável perante o devedor pelas obrigações assumidas.

No caso em exame, como houve somente a cessão dos recebíveis, não é possível atribuir à cessionária a responsabilidade por eventual atraso na entrega do imóvel, que deu ensejo ao pedido de rescisão contratual.

Impende salientar ainda que, mesmo sendo aplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor, o autor não manteve com a cessionária qualquer relação jurídica de direito material, apenas se justificando a integração no polo passivo da lide pela REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A se esta tivesse assumido a posição contratual da cedente no contrato de cessão, o que não restou demonstrado.

Houve, no caso, o endosso translativo dos títulos que, por sua vez, significa que houve uma completa transferência do título de crédito à ordem ao endossatário.

Nesta senda, ainda que se trate de relação de consumo, a participação desses agentes não se relacionou ao contrato, pois não agiram com agentes financiadores, o que afasta a responsabilidade solidária.

Nesse sentido, destaco os seguintes arestos:

APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda de imóvel - Ação de rescisão contratual c.c. devolução de valores pagos – Procedência – CDC – Aplicabilidade – Recurso de todas as partes – Preliminar – Ilegitimidade passiva ad causam da corré Barigui Companhia Hipotecária – Acolhimento – Corré que é cessionária de créditos imobiliários oriundos de compromissos de compra e venda, por meio de Instrumento de Cessão – Não assunção, pela cessionária, da posição contratual da cedente nos contratos de compra e venda expressamente prevista no Instrumento de Cessão – Manutenção da responsabilidade da cedente perante os adquirentes –
Atraso na entrega do imóvel que não pode ser atribuído à cessionária – Inexistência de qualquer relação jurídica de direito material entre a cessionária e o autor – Créditos imobiliários recomprados pela cedente – Ilegitimidade reconhecida
– Processo extinto, sem resolução do mérito, em relação à corré Barigui Companhia Hipotecária, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC – Superveniência de acordo firmado pelo autor com as corrés Orion Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. e FOC Empreendimentos Imobiliários Ltda. – Desistência do recurso por parte do autor – RECURSO DA CORRÉ BARIGUI PROVIDO, PREJUDICADOS OS DEMAIS RECURSOS. (TJ-SP - AC: 10035175420178260663 SP 1003517-54.2017.8.26.0663, Relator: Jair de Souza, Data de Julgamento: 22/06/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2021)

APELAÇÃO. Compra e venda de móveis planejados que não foram entregues. Relação de consumo. Ação rescisória contratual c.c. restituição de valores pagos e de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência dos pedidos em relação à loja vendedora e de improcedência dos pedidos em relação às instituições financeiras cessionárias dos créditos representados pelos cheques dados como pagamento integral do negócio subjacente. Apelo do autor. Não acolhimento. Relação de consumo que não implica a procedência automática dos pedidos.
Ausência de responsabilidade solidária dos agentes financeiros pelos prejuízos suportados pelo apelante.
Cheques transferidos pela vendedora às instituições financeiras por meio de endosso translativo.
Inexistência de relação jurídica entre o demandante e as endossatárias de boa-fé. Contrato de cessão de crédito formalizado entre a cedente e as cessionárias antes da celebração do contrato de compra e venda rescindendo.
Apelante que teve plena ciência da possibilidade do crédito ser cedido a terceiros, conforme cláusula" 5.1 "do contrato firmado com a fornecedora dos móveis planejados. Caso em análise diverso da hipótese de financiamento concedido no momento da celebração do negócio jurídico em que é pacífico o entendimento de que os contratos de compra e venda e de financiamento são coligados. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO". (TJSP; Apelação Cível 1077018-47.2018.8.26.0100; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/09/2020; Data de Registro: 28/09/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE SALA COMERCIAL. MANTIDA A SENTENÇA QUANTO A ILEGITIMIDADE DA SEGUNDA RÉ, CESSIONÁRIA DE CRÉDITOS DA PRIMEIRA RÉ.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. AUTORES/APELANTES QUE AFIRMAM TER ADQUIRIDO A SALA COMERCIAL COM O OBJETIVO DE AUFERIREM LUCRO COM A SUA LOCAÇÃO. DEMANDANTES QUE NÃO SE CARACTERIZAM COMO DESTINATÁRIOS FINAIS DO IMÓVEL ADQUIRIDO, NÃO SE INSERINDO, PORTANTO, NO CONCEITO DE CONSUMIDORES DO ARTIGO 2º DO CDC, MAS, SIM, NO DE INVESTIDORES. APLICAÇÃO DO DIREITO COMUM PARA DIRIMIR CONTROVÉRSIAS CONTRATUAIS EXISTENTES ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES. MORA CONFIGURADA, RESULTANDO NO INADIMPLEMENTO DO CONTRATO. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 395 DO CC/2002. DIREITO DOS APELANTES À RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO TOTAL DO VALOR DESPENDIDO PARA A AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES NÃO CONFIGURADOS. RESCISÃO CONTRATUAL QUE RESTABELECEM AS PARTES AO STATU QUO ANTE. O NÃO PROSSEGUIMENTO DA AVENÇA NÃO PODERIA GERAR AO ADQUIRENTE LUCROS CESSANTES. DANO MORAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS QUANTO A OCORRÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE A JUSTIFICAR A DEMORA NA ENTREGA DO IMÓVEL. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DOS CONTRATANTES DE RECEBIMENTO DAS CHAVES NA DATA APRAZADA. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00063072720178190209, Relator: Des(a). MARIA ISABEL PAES GONÇALVES, Data de Julgamento: 31/07/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Assim, considerando a inexistência de solidariedade entre a primeira apelante e o apelado quanto ao atraso da obra, deve ser extinto o processo, sem resolução do mérito em relação à
REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A.

2) DO APELO DE CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

A respeito da temática tratada nos presentes autos, cumpre esclarecer que a Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.300.418/SC sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou entendimento de que
em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes.
Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
. (sem grifos e destaques no original).

A respectiva orientação, inclusive, culminou na edição do enunciado sumular nº 543/STJ,
in verbis:
“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador -
integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. (sem grifos e destaques no original).

No caso dos autos, a vendedora deixou de comprovar a efetiva conclusão da obra do empreendimento ou que tenha ocorrido o abandono da obra alegado pela compradora, não tendo apresentado qualquer comprovação de diligências no sentido de concluir o empreendimento.

Aliás, em que pese suas alegações de impactos decorrentes do longo e intenso período chuvoso que atingiu o município durante os anos de 2017 e 2018, o Superior Tribunal de Justiça, por reiteradas vezes, entendeu que tal situação configura fortuito interno, de modo que persistente a responsabilidade do fornecedor ou prestador de serviços. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMIDO. REVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DO CONSUMIDOR. ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

[...]

3. O fortuito interno, entendido como o fato imprevisível e inevitável ocorrido no momento da prestação do serviço ou da fabricação do produto, não exclui a responsabilidade do fornecedor, pois relaciona-se com a atividade e os riscos inerentes ao empreendimento. Precedentes.

[...]

6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.057.346/RO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Assim, resta cristalino que a rescisão do contrato decorre do inadimplemento da vendedora, de maneira que a devolução integral dos valores pagos pela compradora é medida que se impõe e vem corroborada pela uníssona e mais recente jurisprudência do STJ,
in verbis
:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. OMISSÃO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTES.
RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DAS VENDEDORAS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DAS QUANTIAS PAGAS. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

[...] O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta eg. Corte, que se firmou no sentido da restituição integral dos valores pagos pelo consumidor em caso de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa exclusiva do promitente-vendedor. Inexistência de dissídio jurisprudencial.

Incidência da Súmula nº 568 do STJ [...]
(AgInt no REsp 1815820/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.

SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). COBRANÇA. ABUSIVIDADE. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL.
CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO.

[...] Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento [...].
(AgInt no REsp 1796706/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 26/09/2019).

Em relação à alegação da segunda apelante quanto ao não cabimento da repetição de indébito na espécie, anoto que a aplicação da penalidade para repetição em dobro requisita prova da má-fé na cobrança e recebimento de valor indevido.

É certo que o parágrafo único do artigo 42 do CDC dispõe que: “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

O eminente Ministro ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN, ao comentar o referido artigo, doutrina que: “A pena do art. 42, parágrafo único, rege-se por três pressupostos objetivos e um subjetivo (=engano justificável). No plano objetivo, a multa civil só é possível nos casos de cobrança de dívida; além disso, a cobrança deve ser extrajudicial; finalmente, deve ela ter por origem uma dívida de consumo. Sem que estejam preenchidos esses três pressupostos, aplica-se, no que couber, o sistema geral do Código Civil” (Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, Editora Forense Universitária, 2005, págs. 394/395).

O ilustre Ministro ressalta que a cobrança indevida, por vezes, decorre do uso de cláusulas ou critérios abusivos e cita a lição do eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR : “Admite-se a repetição do indébito de valores pagos em virtude de cláusulas ilegais, em razão do princípio que veda o enriquecimento injustificado do credor” (STJ 4ª Turma REsp 453.782/RS).

No caso em tela, mesmo considerando o abandono da obra por parte da incorporadora, não restou suficientemente demonstrada a má-fé, motivo pelo qual a restituição deve se dar de forma simples.

Por fim, insurge-se, pois, a ré/apelante quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora, sob o argumento de que deveriam correr a partir do trânsito em julgado da sentença.

A este respeito, tratando-se de responsabilidade decorrente do contrato, os juros são contados a partir do vencimento da obrigação, nos termos do art. 397, do Código Civil de 2002.

Todavia, à míngua de insurgência do autor/apelado quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre as parcelas a serem restituídas, tenho que a sentença merece ser mantida neste ponto, sob pena de ofensa ao princípio do
non reformatio in pejus.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação cível interpostos por
REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A
e
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
e:

1)

DOU PROVIMENTO
ao recurso da primeira apelante tão somente para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito em relação à REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A.

2)

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da segunda apelante tão somente para afastar a restituição em dobro, devendo ser restituído de forma simples.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO. INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE DA TERCEIRA RÉ, CESSIONÁRIA DE CRÉDITOS DA PRIMEIRA RÉ. ABANDONO DA OBRA PELA INCORPORADORA. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RISCO DA ATIVIDADE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO COMPRADOR. REPETIÇÃO EM DOBRO AFASTADA. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. PREJUÍZO DO COMPRADOR. PRESUMIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. TERMO INICIAL FIXADO NA SENTENÇA MANTIDO. PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS
.
RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA APELANTE DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
Via de regra, o cessionário ou agente financiador não tem participação na construção da obra, limitando-se sua responsabilidade às questões financeiras relativas ao contrato tabulado com a construtora, o que afasta a responsabilidade solidária da financeira com relação a questões entre construtora e adquirentes, ou por defeitos ou vícios nas obras, pois, nos termos do art. 265 do CC, a solidariedade só resulta da lei ou da vontade das partes.

2.
No momento em que foi celebrado o contrato de cessão, a cessionária adquiriu apenas os créditos imobiliários, não tendo assumido a posição contratual da cedente nos contratos de compra e venda, remanescendo a responsabilidade desta perante os adquirentes. Enquanto por meio desta o cedente cede ao cessionário todos os seus direitos e obrigações oriundos de determinado contrato, por meio daquela somente os créditos são repassados ao cessionário, permanecendo o cedente responsável perante o devedor pelas obrigações assumidas

3.
No caso em exame, como houve somente a cessão dos recebíveis, não é possível atribuir à cessionária a responsabilidade por eventual atraso na entrega do imóvel, que deu ensejo ao pedido de rescisão contratual.

4.
Mesmo sendo aplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor, o autor não manteve com a cessionária qualquer relação jurídica de direito material, apenas se justificando a integração no polo passivo da lide pela REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A se esta tivesse assumido a posição contratual da cedente no contrato de cessão, o que não restou demonstrado. Houve, no caso, o endosso translativo dos títulos que, por sua vez, significa que houve uma completa transferência do título de crédito à ordem ao endossatário.

5.
Enunciado sumular nº 543/STJ, in verbis: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.

6.
A vendedora deixou de comprovar a efetiva conclusão da obra do empreendimento ou que tenha inexistido o abandono da obra alegado pela compradora, não tendo apresentado qualquer comprovação de diligências no sentido de concluir o empreendimento.

7.
Em que pese as alegações de impactos decorrentes do longo e intenso período chuvoso que atingiu o município durante os anos de 2017 e 2018, o Superior Tribunal de Justiça, por reiteradas vezes, entendeu que tal situação configura fortuito interno, de modo que persistente a responsabilidade do fornecedor ou prestador de serviços. (AgInt no AREsp n. 2.057.346/RO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

8.
No caso em tela, mesmo considerando o abandono da obra por parte da incorporadora, não restou suficientemente demonstrada a má-fé, motivo pelo qual a restituição deve se dar de forma simples.

9.
Tratando-se de responsabilidade que decorre do contrato, os juros de mora devem incidir, desde o vencimento da obrigação. Todavia, à míngua de insurgência do autor/apelado quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre as parcelas a serem restituídas, tenho que a sentença merece ser mantida neste ponto, sob pena de ofensa ao princípio do non reformatio in pejus.

10.
Recursos conhecidos. Recurso da primeira apelante provido. Recurso da segunda apelante parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer de ambos os recursos de apelação cível e
dar provimento
ao recurso de REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A e
parcial provimento
ao recurso de CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A , nos termos do voto da Relatora.